Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729858-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença no 0700872-97.2022.8.07.0018, proposta por SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA e ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130150574 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pelos autores. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que os honorários advocatícios foram pactuados em contrato firmado com o sindicato que propôs a ação coletiva ao qual a exequente SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA é filiada, de forma que se mostra cabível o destacamento da verba honorária. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, com a consequente confirmação da tutela provisória vindicada antecipadamente. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID’s 39076921 e 39076923. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 39199275, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID’s 40139315 e 41172613). Conforme a certidão de ID 41454546, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/11 até 07/12/2022). Na petição apresentada no ID 41664257, a agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento ao fundamento de que nos Recursos Especiais no 1.965.394/DF, no 223/DF e no 1.979.911/DF, submetidos ao rito do julgamento de demandas repetitivas, foi determinada a suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada nos presentes autos. De fato, a Proposta de Afetação 223 (Originada da Controvérsia n. 388), relativa aos Recursos Especiais no 1.965.394/DF, no 223/DF e no 1.979.911/DF, tem por finalidade definir se há necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. No entanto, em consulta à Edição n. 93 do Boletim de Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça[1], constata-se que, na aludida proposta de afetação foi determinada a suspensão apenas de REsp e AREsp na segunda instância e/ou no STJ, hipótese diversa da retratada nos presentes autos, por se encontrar a demanda ainda na fase de julgamento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória exarada no primeiro grau de jurisdição. Com essas considerações, indefiro o pedido de sobrestamento da tramitação do agravo de instrumento e determino a manutenção do processo na pauta de julgamento de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/11 até 07/12/2022). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] Disponibilizado no site https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/Precedentes/boletim-de-precedentes/93_edicao_precedentes.pdf